Tribunal: TJPA
Processo: 0802250-28.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802250-28.2024.8.14.0046

APELANTE: RAIMUNDO ELIAS RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802250-28.2024.8.14.0046

APELANTE: RAIMUNDO ELIAS RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS CONSIDERADOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO E SEM QUALQUER VÍNCULO COMPROVADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - O art. 321 do CPC/2015 autoriza o magistrado a indeferir a petição inicial quando o autor, devidamente intimado, deixa de cumprir a determinação de emenda para suprir vícios ou irregularidades que dificultem a constituição regular do processo, especialmente quanto à juntada de documentos indispensáveis.

II - Na hipótese, a parte autora foi intimada a juntar comprovante de residência legível e em seu nome,
além dos
extratos bancários
pedidos para análise da gratuidade da justiça pretendida.

III - A juntada de comprovante de residência em nome de terceiro estranho à lide, sem qualquer comprovação
inequívoca
d
o
vínculo familiar ou de coabitação, revela-se insuficiente para instruir a lide, justificando o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito
, independentemente da controvérsia acerca da concessão da gratuidade da justiça.

IV - A jurisprudência deste Tribunal tem admitido que, diante da crescente judicialização de demandas sobre empréstimos não reconhecidos,
faz-se ainda mais exigível o dever de cautela do juízo,
sendo legítima a extinção da lide quando não apresentado
documentos mínimos para a instrução da inicial.

V - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0802250-28.2024.8.14.0046

APELANTE:
RAIMUNDO ELIAS RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAIMUNDO ELIAS RIBEIRO

contra sentença proferida pelo juízo de direito da
1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondon do Pará

em ação declaratória de inexistência de relação jurídica movida em face de
BANCO BRADESCO SA.

De início, tratou-se de ação declaratória inexistência de relação jurídica ajuizada em razão de contrato de empréstimo consignado que a parte
autora
narra não ter pactuado.

Recebida a demanda (ID.
25063699
), o juízo singular determinou a emenda da inicial para que a parte juntasse no prazo de 15 (quinze) dias extratos bancários referentes aos 0
3
(
três
) meses anteriores ao protocolo da ação
, a fim de que se comprovasse a hipossuficiência alegada. Não obstante, também determinou a apresentação de comprovante de residência legível e em nome da parte autora.

Em petição (ID.
25063718
), a parte pleiteou o
pagamento das custas no final do processo
.
Por isso, o juízo de piso negou o adiamento das custas e renovou a determinação anterior (ID. 25063717).

A sentença foi a que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com base no art. 485 do Código de Processo Civil (ID.
25063719
).

Em sede apelatória (ID.
25063720
), alega a recorrente que a sentença merece ser reformada. Nesse sentido, argumenta
que apresentou os documentos necessários para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, motivo pelo qual seria desmedida a
decisão
do juízo singular.

que a inversão do ônus probatório, típico de demandas como a presente, tornaria de responsabilidade da demandada a apresentação do referido documento. Por outro lado, sustenta que tais extratos não são documentos essenciais para a propositura da demanda.

Não foram oferecidas contrarrazões (ID. 25063721).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802250-28.2024.8.14.0046

APELANTE: RAIMUNDO ELIAS RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto,
por se tratar de recurso que debate também o tema da concessão da gratuidade da justiça, deixo de examinar o referido requisito.

Em sede recursal, percebe-se que a controvérsia circunda em saber se é correta ou não a sentença que extingue o processo por indeferimento da inicial quando o autor consumidor deixa de emendar a inicial tal qual exigido pelo juízo em despacho anterior.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Antes de tudo, faz-se importante examinar o que o Código de Processo Civil estipula sobre os requisitos documentais da inicial e a possibilidade de sua emenda. Desse contexto, observa-se que o art. 320 e art. 321 do CPC/2015 preveem expressamente que a inicial deve ser acompanhada de outros documentos indispensáveis para a sua propositura. Vejamos:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Não obstante a
controvérsia
sobre o direito da parte em receber ou não o benefício da justiça gratuita, revela-se que também não houve a apresentação do comprovante de residência tal qual exigido. Nesse contexto, nota-se que o documento era importante para a regular instrução do feito, visto que
o único documento de residência acostado
está em nome de terceiro estranho a lide. Não há provas, doravante,
dessa terceira
pessoa ser de fato companheira do autor.

Em um entendimento jurisprudencial mais recente do presente TJE
em casos análogos
, têm-se compreendido que são corretas as sentenças que indeferem as iniciais, vide, inclusive, o poder geral de cautela do juízo. Nesse sentido, percebe-se que a determinação do juízo de piso correspondeu exatamente em proceder com seu dever de cautela, vide que a apresentação do referido documento
– a saber, o comprovante de residência atualizado e legível –
permitiria
reconhecer da constituição regular da lide
. Portanto,
independente da questão do indeferimento da gratuidade da justiça
, depreende-se que
havia outr
o documento
que era essencial para a propositura da demanda e que não fora apresentado.

Sobre a referida jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – O Juiz, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, pode exigir que a parte autora apresente documentos atualizados, tais como procuração, declarações de pobreza e de residência, bem como cópias do contrato e dos extratos bancários, considerados indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil. 2 – No caso, não cumprida a determinação de emenda à inicial para que a parte apresentasse a cópia do contrato, deve ser mantida a sentença de extinção da ação. 3 – Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820439-73.2023.8.14.0051 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/
2024 )

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - JUNTADA DO CONTRATO RECLAMADO - DEVER DA PARTE EM ANEXAR AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Ananias de Castro Batista contra sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, em razão do não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial para juntada do contrato reclamado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo, sem resolução de mérito, diante da ausência de cumprimento da determinação de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o art. 320 e o art. 321, parágrafo único, do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 4. A parte apelante não atendeu à determinação judicial de emenda à inicial, restando correta a extinção do processo sem resolução de mérito por inépcia. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e desprovida. "
Tese de julgamento: A ausência de cumprimento de determinação de emenda à inicial impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.
" Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 320 e 321. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - AC:
50039576120218210022.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820494-24.2023.8.14.0051 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/
2024 )

Desse modo, depreende-se que a sentença não merece qualquer reforma, vide que a parte deixou de realizar a emenda da inicial determinada razoavelmente pelo juízo de piso, forçando a aplicação do parágrafo único do art. 321 do CP/2015.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO da presente Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025